Tribunal: TJMT
Processo: 0006557-92.2011.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006557-92.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIMATHEIA DE SEIXAS SANTOS - CPF: 186.350.708-60 (APELADO), TONI MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.370.232/0001-55 (APELADO), ANDRE LUIZ PACHI - CPF: 939.450.271-87 (APELADO), MPEMT - SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE E/OU COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRAS – GUIA DE TRANSPORTE COM INDICAÇÃO DE ESSÊNCIA DIVERSA DA TRANSPORTADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O transporte e/ou comercialização de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal.

É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que
o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ARIMATHEIA DE SEIXAS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face de
Arimatheia de Seixas Santos, Toni Madeiras Ltda e André Luiz Pachi
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Apelados, solidariamente, ao ressarcimento dos danos ambientais materiais, no valor de R$ 7.629,00 (sete mil seiscentos e vinte e nove reais), com juros e correção monetária desde a data do Auto de Infração (9-10-2006), valor esse que deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n° 7.347/85.

Condenou, ainda, os Apelados ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID n. 8864771), o Ministério Público pleiteia a reforma parcial da sentença, para que os Apelados sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes do dano ambiental por eles praticados, ressaltando que, a falta de guia de transporte válida induz a conclusão de que a madeira transportada era fruto de desmatamento ilegal.

Sustenta que, a coletividade sofrerá a privação do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que os recursos ambientais proporcionam e, essa ofensa extrapatrimonial à coletividade, para ser considerada, não possui vinculação com a noção de dor e sofrimento psíquico de caráter individual, sendo o dano moral de natureza transindividual, cuja degradação gera reflexos negativos a todos os seres vivos.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a parcial reforma da sentença, a fim de condenar os Apelados a indenizar o dano moral difuso.

A certidão de ID n. 8864790 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas por negativa geral

no ID 8864791, ante a curadoria especial da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 17044483, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de Arimatheia de Seixas Santos, Toni Madeiras Ltda e André Luiz Pachi, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Apelados, solidariamente, ao ressarcimento dos danos ambientais materiais, no valor de R$ 7.629,00 (sete mil seiscentos e vinte e nove reais), com juros e correção monetária desde a data do Auto de Infração (9-10-2006), valor esse que deverá ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n° 7.347/85.

Condenou, ainda, os Apelados ao pagamento das custas processuais.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Arimatheia de Seixas Santos, Toni Madeiras Ltda e André Luiz Pachi com base no Auto de Infração no 101702/SEMA/MT, o qual relata que em 9-9-2006, durante fiscalização no Posto do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, em Sinop/MT, a Apelada Toni Madeiras Ltda foi autuada por comercializar 25.430 m3 de madeira serrada, das essências Itaúba, Peroba e Cupiúba, essência diversa da constante da Guia Florestal, que indicava a essência Cambará
(ID. n. 8864469
).

Narra a inicial que, no momento da abordagem, o Apelado

Arimatheia conduzia o veículo que fazia o transporte das madeiras, o qual possuía autorização florestal na qual constava madeiras de essência diversa da por ele transportada, razão pela qual os agentes efetuaram a apreensão do produto florestal e do veículo por ele utilizado para a prática do ilícito ambiental.

Descreve, ainda, que, à vista dos documentos apresentados pelo Apelado Arimatheia, os agentes ambientais constaram que o produto florestal estava sendo transportado ilegalmente, sob deliberação da Empresa Requerida Toni Madeiras Ltda, administrada por André Luiz Pachi.

Pois bem.

Como se sabe, a proteção ao meio ambiente reveste-se de
status
constitucional outorgado pelo art. 225 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna através da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5o, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

Na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois o uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não
poluem, confiscando o direito de propriedade alheia.

Compulsando os autos, observa-se dos autos de infração no 101702 e 102175 SEMA e respectivos termo de apreensão e depósito lavrados pela SEMA (ID’s n.

8864469 e 8864470), que a autuação lavrada em desfavor dos Apelados pautou-se nos artigos 46 da Lei no 9.605/98 e no art. 32 do Decreto no 3.179/99 e, cujos dispositivos se referem ao transporte e comercialização de produto florestal sem licença válida outorgada pela autoridade competente,
in verbis:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.
[Destaquei]

Art. 32. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, s
em exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente
, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
:

É cediço que, por imposição legal a Autorização para Transporte de Produtos Florestais - AFTP é o único meio hábil para se obter a necessária autorização para o transporte de produto florestal, inexistindo qualquer alternativa ao sujeito vinculado à atividade objeto de controle e fiscalização pelo IBAMA.

In casu
, observa-se dos documentos colacionados no ID n. 8864469 e 8864470, que a Apelada Toni Madeiras Ltda foi autuada por comercializar 25.430 m3 de madeira serrada, das essências Itaúba, Peroba e Cupiúba, essência diversa da constante da Guia Florestal, que indicava a essência Cambará (ID. n. 8864469), tendo sido o Apelado Arimatheia flagrado conduzindo o veículo que fazia o transporte das madeiras, o qual possuía autorização florestal na qual constava madeiras de essência diversa da por ele transportada, ou seja,
sem licença valida outorgada pela autoridade competente
.

Por certo, aquele que transporta e/ou comercializa produto florestal sem devida a autorização do órgão ambiental competente, consequentemente transporta produto de origem ilegal, porquanto em desacordo com as normas de regência. Outrossim, por óbvio, o “transportar” e o “comercializar” madeira de origem ilegal é atividade que integra a cadeia que culmina, necessariamente, na devastação da floresta, devendo o agente responder por sua parcela de responsabilidade em relação ao dano ambiental causado.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da pretensão no que tange ao dano moral difuso, porquanto é cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado,
é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade
, o que não restou demonstrado nos autos, já que o Requerido foi responsabilizado porque descumpriu as normas vigentes, que consiste no transporte da madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, §2o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO.
DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...)

8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9.
Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...).

(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). (Negritei).

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL –
TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR
– QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE –
INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente. O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(TJ-MT - AC: 00065665420118110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão
.

(TJMT - EMBDECCV: 10003302920188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2020). [Destaquei]

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração (Guia de Transporte indicava essência diversa da transportada); no entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral.

Dessa forma, a condenação deve se dar por meio de pagamento de quantia em pecúnia, de forma que o pagamento satisfaça o dano material, o que foi realizado pelo Magistrado Singular, razão pela qual não há qualquer reparo a se fazer na sentença recorrida.

Como se vê, a suplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020